Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704522-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE VAZ DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intimado a apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, o réu JOSÉ VAZ DOS SANTOS deixou transcorrer in albis o prazo a ele concedido (certidão de ID 59345722). Diante disso, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de sua patrona, para apresentar as razões recursais. Após apresentadas, encaminhem-se os autos à instância de origem a fim de que o Ministério Público seja intimado a oferecer resposta ao recurso de apelação. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora